Tribunal: TJBA
Processo: 8129158-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129158-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILSON DA COSTA GARCIA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA À ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129158-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante ADILSON DA COSTA GARCIA e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.